Tribunal: TJSP
Processo: 2047320-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – MÉTODO ABA – INVIABILIDADE – FALTA DE PROVA DE EFICÁCIA – DEFERIMENTO PELO MÉTODO TRADICIONAL – CO-PARTICIPAÇÃO ACATADA CASO SUPERADO NÚMERO DE SESSÕES – COBERTURA ILIMITADA COM AFASTAR – ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA COM SER DE RIGOR – CONTRATO QUE NÃO É UMA INUTILIDADE – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.